Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727333-79.2021.8.07.0000 AGRAVADO: UNIDAS S.A. AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação ajuizada por UNIDAS S. A. (processo n. 0702778-41.2021.8.07.0018), na parte em que determinou a inversão do ônus da prova em relação ao ora agravante, com base no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, “uma vez que ele possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário ao descrito nos autos”. Em apertada síntese, o agravante sustenta a inexistência dos requisitos necessários à inversão do ônus probatório, na medida em que há excessiva dificuldade de provar o que lhe foi imposto, invocando o disposto no §2o do art. 373 do CPC, afirmando que “não há qualquer razoabilidade em atribuir integralmente ao DETRAN/DF o dever de provar que não houve transferência fraudulenta do veículo do Autor, pelo simples fato de o DETRAN/DF”, além do que “a fraude alegada requer outras provas, relativas a apresentação de documentos junto a Cartórios Públicos, exames grafotécnicos, investigações criminais, relação entre a Autora, proprietária do veículo, e o terceiro a quem o bem foi locado etc”. Desse modo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o desenvolvimento da fase instrutória. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do não cabimento da inversão do ônus da prova na relação processual erigida nos autos originários. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator